Tribunal: TCU
Processo: 026.667/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9344/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.667/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Kame Nakaima (XXX.141.926-XX); Bruno Jorge Neres Saraiva Nascimento dos Santos (XXX.753.167-XX); Cristiano dos Santos Badluk (XXX.802.039-XX); Fernando de Oliveira e Pinheiro (XXX.869.336-XX); Hugo Eduardo de Souza Santos (XXX.508.822-XX); Kelly Midori Seino Wiviurka (XXX.416.489-XX); Marcos Aurelio Silva (XXX.476.118-XX); Maria Eduarda Bleinroth Jorge (XXX.022.578-XX); Maria Julia Silva Bechelane (XXX.663.996-XX); Rodolfo Maciel Rodrigues (XXX.584.218-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.